Tribunal: STJ
Processo: 0021667-08.2009.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2067084 - SP (2023/0126614-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TECELAGEM WIEZEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TERMO
INICIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO PARA
AMPARAR A TESE RECURSAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ARTIGO
DE LEI FEDERAL.
REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
1. Os dispositivos apontados como violados não possuem comando
normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada – ausência de prescrição
para o redirecionamento –, que está dissociada de seu conteúdo, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. Houve a indicação genérica de afronta a dispositivo legal, sem se
particularizar o parágrafo que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza
vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a
aplicação a Súmula n. 284 do STF
3. Consoante prevê a Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do
III,
art. 105,
, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
a
violação de enunciado de súmula".
4. O apelo nobre encontra óbice na
pois a alegação de
Súmula n. 7/STJ,
que apenas em 2006 teria se verificado ilícito que ensejasse o redirecionamento
da execução ao sócio não está delineada no acórdão de origem como premissa
fática incontroversa e, portanto, seu acolhimento demandaria revolvimento
fático-probatório, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 31963410-f7eb-47b2-ac7e-7889e9412082

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 31963410-f7eb-47b2-ac7e-7889e9412082

RECURSO ESPECIAL No 2067084 - SP (2023/0126614-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TECELAGEM WIEZEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TERMO
INICIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO NORMATIVO PARA
AMPARAR A TESE RECURSAL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE ARTIGO
DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. Os dispositivos apontados como violados não possuem comando
normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada – ausência de
prescrição para o redirecionamento –, que está dissociada de seu conteúdo, o
que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF.
2. Houve a indicação genérica de afronta a dispositivo legal, sem se
particularizar o parágrafo que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua
natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia e
atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF
3. Consoante prevê a Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105,
III, , da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
a
alegada violação de enunciado de súmula".
4. O apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois a alegação
de que apenas em 2006 teria se verificado ilícito que ensejasse o
redirecionamento da execução ao sócio não está delineada no acórdão de
origem como premissa fática incontroversa e, portanto, seu acolhimento
demandaria revolvimento fático-probatório, providência incabível, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO, proferido nos autos
de Agravo de Instrumento n. 0021667-08.2009.4.03.0000.
Na origem, a União interpôs agravo de instrumento contra decisão "que, nos
autos de execução fiscal em trâmite perante o Setor das Execuções Fiscais da Comarca
Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

de Santa Bárbara D'Oeste (autos n. 0004399-70.1996.8.26.0533), indeferiu pedido de
redirecionamento da execução aos sócios, por reconhecer a ocorrência de prescrição em
relação a eles" (fl. 277).
Em decisão monocrática, o recurso foi desprovido (fls. 277-282). O Colegiado
negou provimento ao agravo interno fazendário (fls. 306-314).
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 332-337).
A Fazenda Pública então interpôs recurso especial e os autos foram enviados à
Turma julgadora para eventual juízo de retratação à luz do Tema n. 444/STJ. O aresto
):
recorrido foi mantido, em acórdão assim ementado (fl. 414; sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRECEDENTE
VINCULANTE RESP 1.201.993 (TEMA 444/STJ). PRESCRIÇÃO PARA O
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO DE ATO INEQUÍVOCO INDICADOR DO INTUITO DE
INVIABILIZAR A EXECUÇÃO. TERMO
. DATA DA CITAÇÃO DA
A QUO
PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.
[...]
2. No caso dos autos, não restou comprovada a caracterização de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já
em curso de cobrança executiva, tampouco restou demonstrada a ocorrência de
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a prática de ato com excesso de
, sendo certo que, na linha do
poderes ou infração de lei por parte dos sócios
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 444, o mero
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sócios da empresa
executada.
3. O STF, no julgamento do RE 562.276/PR, declarou a
inconstitucionalidade formal e material do artigo 13 da Lei no 8.620/93 (hoje
revogado pela Lei no 11.941/2009), que estabelecia a responsabilidade solidária do
titular da firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada pelos débitos junto à Seguridade Social, de forma que a mera condição de
sócio não justifica o redirecionamento da execução fiscal.
4. Pretendendo a exequente o redirecionamento da execução fiscal na
pessoa dos sócios da empresa executada após o prazo quinquenal iniciado com a
citação da empresa executada, deveria ter comprovado a ocorrência de dissolução
irregular ou a prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, o que não
ocorreu no caso dos autos. Reconhecida a consumação da prescrição quinquenal
.
intercorrente, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 444
5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fl. 246).
Nas razões do apelo nobre, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea a
, da Constituição Federal, alega-se que (fl. 340):

Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

[...] o v. acórdão recorrido violou/negou vigência ao disposto nos arts. 3°,
parágrafo único, 25 e 40, §§, da Lei n°6.830/1980, 125, III e 204, parágrafo único,
do CTN, 38, da Lei Complementar n ° 73/1993, 20, da Lei n° 11.033/2004.
[...] o v. aresto combatido contrariou o teor da Súmula n° 106, desse C.
STJ, uma vez que em nenhum momento a exeqüente ora recorrente, permaneceu
inerte, pois adotou todas as medidas necessárias à satisfação do crédito
previdenciário exeqüendo.
Ademais, a União se insurge contra os critérios de valoração das provas
constantes dos autos adotados pelos I. Julgadores, que não levaram em consideração
o disposto nos arts. 131, 333, I, 334, IV do CPC e arts. 3° da Lei n° 6.830/1980 e
204 do CTN.

A Recorrente aduz que "a prescrição para redirecionamento só poderia ser
reconhecida, caso restasse comprovado que houve paralisação e, mais ainda, que houve
culpa da exequente por essa paralisação, o que não ocorreu no presente caso, como se
infere do andamento do feito processual devidamente documentado nos presentes autos"
(fl. 343).
Sustenta que seria (fl. 343):

[...] evidente a impossibilidade do reconhecimento do curso prescricional,
considerando que a citação da pessoa jurídica interrompe o curso do prazo
prescricional em relação a todos os responsáveis, nos termos dos artigos 174
parágrafo único, I c/c 125 III do CTN e que não houve inércia hábil a ensejar a
prescrição nos termos do artigo 40 da LEF.
De fato, no presente caso, só com a rescisão do parcelamento e a
verificação do ilícito ocorrido em 2006 foi possível o redirecionamento do feito
executivo, não tendo ocorrido o decurso de mais de cinco anos exigido pelo artigo
174 do CTN.
Assim, somente a partir da constatação da impossibilidade do
prosseguimento do feito em face da empresa executada é que se fez possível o
pedido de inclusão dos sócios.
Repita-se: a agravante jamais permaneceu inerte, agindo sempre no intuito
de obter o crédito exequendo, sendo, portanto, incabível a decretação de prescrição
intercorrente.
Portanto, é o caso de aplicação do entendimento consolidado na Súmula
106 do STJ.

O recurso foi admitido na origem (fls. 426-427).
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
Com efeito, a controvérsia veiculada no presente recurso diz respeito à
prescrição para
ao sócio da pessoa jurídica
o redirecionamento da execução fiscal
executada e ao seu respectivo termo inicial.
Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

Não se trata, assim, de prescrição comum (ordinária) relativa ao devedor
principal pessoa jurídica (prescrição para o ajuizamento da ação), tampouco de
, mas sim de prescrição para o redirecionamento, decorrente de
prescrição intercorrente
ilícito que enseje a responsabilidade do sócio pelos débitos, originariamente, cobrados da
pessoa jurídica.
Essa circunstância evidencia que os dispositivos apontados como violados não
possuem comando normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada – ausência de
prescrição para o redirecionamento –, que está dissociada de seu conteúdo, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.930.411/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.987.866/SP, relator Ministro Herman
4/9/2023
6/9/2023
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2022
15/8/2022
Não se olvide que o único dos dispositivos suscitados que dizem respeito à
prescrição é o art. 40 da Lei n. 6.830/1980. No entanto, o referido artigo trata da
prescrição intercorrente, tema este que não compõe o cerne da discussão destes autos
(termo inicial da prescrição para o redirecionamento).
Ademais, houve a indicação genérica de afronta ao dispositivo em comento,
sem se particularizar o parágrafo que daria suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada,
configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nessa senda: EDcl
no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.110.906/PR, relator
11/9/2023
21/9/2023
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
8/5/2023
19/5/2023
A União alegou violação do "art. 40, §§, da Lei n. 6.830/1980" (fl. 340), o que
não atende ao requisito da indicação precisa e particularizada do dispositivo legal
violado.
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação
do dispositivo de lei federal ou tratado que se
clara e inequívoca
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.861.859/ES, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
20/11/2023
27/11/2023
no REsp n. 1.891.181/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
16/10/2023
18/12/2023
Com efeito, já se encontra consolidado, nesta Corte, a compreensão de que:
Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

O
onde a parte recorrente coloca à
recurso especial não é um menu
disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu
juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo,
, alínea) que entende
clara e precisa
inciso
ter sofrido violação, sob
de, não o fazendo,
pena
ver negado seguimento ao seu
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (AgRg
apelo extremo
no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; sem grifos no original).
17/3/2015
25/3/2015

Ademais, em relação à alegação de ofensa à Súmula n. 106/STJ, cabe ressaltar
que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de
súmula". Com igual entendimento: AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
11/12/2023
14/12/2023
AgInt no AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Outrossim, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois a alegação
de que apenas em 2006 teria se verificado ilícito que ensejasse o redirecionamento da
execução ao sócio (fl. 343) não está delineada no acórdão de origem como premissa
fática incontroversa e, portanto, seu acolhimento demandaria revolvimento fático-
probatório, providência incabível, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
:
A propósito, mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO-GERENTE APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
POSTERIOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONFORMIDADE
COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO.
EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
[...]
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, no REsp 1.201.993/SP,
repetitivo, definiu tese segundo a qual o prazo de 5 anos para o redirecionamento da
execução fiscal ao sócio-gerente deve ser contado da citação da pessoa jurídica
devedora, na hipótese em que o ato ilícito do art. 135, inc. III, do CTN for
precedente a esse ato processual; todavia, se o ato ilícito for posterior à citação, o
prazo prescricional se inicia a partir da "data da prática de ato inequívoco indicador
do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário" (tema 444).
3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula
7 do STJ, pois o delineamento fático descrito pelo órgão julgador não permite aferir
a ocorrência da prescrição para o redirecionamento e, por isso, seria necessário o
reexame fático-probatório para eventual alteração do acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.693.649/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
21/2/2025
Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51262766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:22
Código de Controle do Documento: a324d968-7154-4e2b-8eff-cbf6d41f2009

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.067.084 / SP
Número Registro: 2023/0126614-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216670820094030000 200903000216678 216670820094030000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TECELAGEM WIEZEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:58
Código de Controle do Documento: d762e30d-8445-4008-b2ef-7f43f5671bbf